Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715337-21.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FREECARNES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, DEBORA MAYARA PERES LEPESQUEUR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada desfavor de FREECARNES COMÉRCIO DE CARNES LTDA – ME e DÉBORA MAYARA PERES LEPESQUEUR: Indefiro a expedição de ofício requerida pelo exequente, porquanto constitui seu ônus a localização de bens do devedor, de modo que não deve tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário que, no caso, já cooperou mediante pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, o feito foi suspenso em 22.07.2016 pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspendeu a prescrição. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findara em 22.07.2022, eis que o título executivo é um contrato de mútuo, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Tornem os autos ao arquivo provisório. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. O Agravante sustenta que os bancos digitais não são vinculados ao sistema financeiro e assim não são alcançados pelo BACENJUD. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo Agravante na demanda originária”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16655122). É o relatório. Decido. Não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Seja como for, a cooperação judicial autorizada pelos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial não pode entrar em cena antes que o exequente desempenhe os ônus, deveres e obrigações, sobretudo quando a providência requerida envolve a quebra de sigilo de dados. Não é o que se divisa nos autos, pelo menos neste juízo de cognição sumária, pois não há evidência de que o Agravante exauriu as providências ao seu alcance. Demais disso, é preciso ficar demonstrado nos autos que os bancos digitais escapam à normatização do sistema financeiro e estão fora do alcance do BACENJUD. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator